Tribunal: TJSP
Processo: 2213823-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reivindicatória. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação indeferindo os pedidos de falta de documentação, de suspensão da execução, de ilegitimidade ativa, de quantificação a título de honorários sucumbenciais e de justiça gratuita. Suspensão do feito em razão de ação de investigação de paternidade. Descabimento. Ação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reivindicatória. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação indeferindo os pedidos de falta de documentação, de suspensão da execução, de ilegitimidade ativa, de quantificação a título de honorários sucumbenciais e de justiça gratuita. Suspensão do feito em razão de ação de investigação de paternidade. Descabimento. Ação de investigação de paternidade que não se confunde com a satisfação do crédito e imissão na posse dos presentes autos. Quantificação dos honorários sucumbenciais. Descabimento. Execução das custas e honorários sucumbenciais ocorrerão em novo incidente. Alegação de ausência de documentos essenciais. Descabimento. Existência de documentos essenciais juntados com a inicial. Justiça gratuita (razão do parcial provimento). Deferida. Incapacidade financeira comprovada.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213823-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é parte recorrente Eliseu
João da Silva, Eli Maria da Silva, é a parte recorrida Marli Dias Pereira, Francisco Dias
Espólio.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213823-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6567*rl 2/7
Voto no: 6567
Agravo de instrumento no: 2213823-28.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Boituva
Foro de origem: Foro de Boituva
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravante: Eliseu João da Silva, Eli Maria da Silva
Agravado(a): Marli Dias Pereira, Francisco Dias Espólio
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Reivindicatória.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
acolheu parcialmente a impugnação indeferindo os pedidos de
falta de documentação, de suspensão da execução, de
ilegitimidade ativa, de quantificação a título de honorários
sucumbenciais e de justiça gratuita. Suspensão do feito em
razão de ação de investigação de paternidade. Descabimento.
Ação de investigação de paternidade que não se confunde com
a satisfação do crédito e imissão na posse dos presentes autos.
Quantificação dos honorários sucumbenciais. Descabimento.
Execução das custas e honorários sucumbenciais ocorrerão em
novo incidente. Alegação de ausência de documentos
essenciais. Descabimento. Existência de documentos essenciais
juntados com a inicial. Justiça gratuita (razão do parcial
provimento). Deferida. Incapacidade financeira comprovada.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
848/852 dos autos originários, que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação, delimitando a obrigação de todos os executados para cada
gleba que lhe correspondia, bem como indeferindo os pedidos de falta de
documentação, de suspensão da execução, ilegitimidade ativa, quantificação a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213823-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6567*rl 3/7
honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, a indicação incorreta de bens à
penhora pelo exequente e justiça gratuita.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) justiça gratuita; ii) ausência de
documentos essenciais; iii) suspensão do feito em razão de ação de investigação de
paternidade; iv) ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação de
representação do espólio; v) quantificação dos honorários sucumbenciais.
Recurso processado sem pedido de efeito suspensivo. Sem custas de
preparo recolhidas, ante o pedido de gratuidade processual ser um dos objetos deste
recurso, o qual, fora deferido, apenas, para processamento deste agravo.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 38/42).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213823-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6567*rl 4/7
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada em parte.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de justiça gratuita aos agravante, uma
vez que demonstrada a incapacidade financeira para custear a demanda, conforme fls.
13/25 dos presentes autos e fls. 752/763 dos autos originários. TARJE-SE.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213823-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6567*rl 5/7
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à
impossibilidade de suspensão do feito em razão de ação de investigação de paternidade:
“O pedido de suspensão é incabível ao caso. A incerteza da ação
de investigação de paternidade não pode determinar o
prosseguimento ou não dos autos. De fato, o resultado que lá
ocorrer influenciará nos autos de inventário ou ensejará
sobrepartilha, o que não se confunde com a satisfação do crédito
e a imissão na posse.”
No tocante à ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação
de representação do espólio, esta não merece prosperar, nos termos da r. decisão, que
segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213823-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6567*rl 6/7
“Em relação à ilegitimidade ativa do espólio, é de providência
do impugnante comprovar o encerramento do processo de
inventário de Francisco Dias. Assim não o fez. De toda forma,
quando da substituição do procurador da parte autora, restaram
juntadas procurações em nome de Francine, Tania, Francisco,
Ademir, Eden e Marli (fls. 289/294), a evidenciar serem os
sucessores do espólio. A figura do espólio é transitória. Se
irregularidade houver, é de toda sanável.”
No tocante à quantificação dos honorários sucumbenciais, esta não
merece prosperar, nos termos da r. decisão, que segue:
“No que tange à quantificação a cada executado do valor que
deverá arcar a títulode honorários e custas, malgrada a retórica
impugnante, a sua discussão não cabe a estes autos,nos termos
da decisão de fls. 593/594.
Mesmo assim, o fato é que esse cumprimento de sentença não
só busca pagamento dos frutos, mas também a imissão na
posse.”
Extrai-se da decisão de fls. 593/594 dos autos originários, que a execução
das custas e honorários sucumbenciais ocorrerão em novo incidente apresentados pelo
exequente, conforme o rito do art. 523 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213823-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6567*rl 7/7
No mais, quanto à alegação de ausência de documentos essenciais para o
cumprimento de sentença, esta não merece prosperar, uma vez que os documentos
foram juntados às fls. 44 e seguintes.
Destarte, o agravo de instrumento deve ser PARCIALMENTE
PROVIDO para reformar a r. decisão, deferindo a justiça gratuita aos agravantes.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com observação.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)